Tribunal: TJPA
Processo: 0009653-59.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009653-59.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO BARBOSA, ARLINDA PONTES MACIEL, ELIZABETH MENDES FREITAS, BASILIA MARIA PEREIRA, ODETE IZABEL DE SOUSA, ELCE FATIMA DE FRANCA, LOURIVAL CARDOSO DIAS, RAIMUNDO TADEU FARIAS DE SOUZA, EUNICE PINHEIRO GADELHA LIMA, ELIANA CONCEICAO AGUIAR, CATARINA GOMES MALTEZ, ELZA MELO CAVALEIRO DE MACEDO, ERIVALDO DINIZ BAIA, ANEZIA DO COUTO SOUZA, IZAURA SOARES DA ROCHA LUZ, CECILIA DAMASCENO, TERSI SILVA RABELO, RAIMUNDA FERNANDES MENDES, DORACI TEXEIRA BARBOSA, ELPIDIO RODRIGUES DE MOURA, ANTONIA MARIA BRITO BENTES, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MOREIRA GOMES, GEIZA CELESTE SA ANCESCHI, RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS, CLAUDOMIRA LEITE DE SOUZA, EVANILDA BATISTA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULO DE ABONO PECUNIÁRIO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos no curso de execução de abono pecuniário (art. 78 da Lei nº 8.112/1990, aplicada por legislação estadual), homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução decorrente de supostas incorreções nos índices de atualização monetária e de juros aplicados pela Contadoria Judicial; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre o valor considerado excessivo pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de execução exige que o embargante apresente, desde logo, a memória de cálculo com o valor que entende correto, conforme art. 525, § 5º, do CPC.

A utilização da Contadoria Judicial como órgão técnico imparcial garante a legitimidade dos cálculos homologados, sobretudo quando pautados em precedentes vinculantes do STJ e STF.

Para o período de 10/01/2003 a 29/06/2009, a taxa aplicável às condenações da Fazenda Pública é a SELIC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG), vedando-se a adoção de taxa diversa.

O laudo contábil seguiu rigorosamente os critérios legais e jurisprudenciais, incluindo a aplicação da SELIC, IPCA-E e demais índices atualizados conforme Tema 810 do STF, afastando a tese de excesso de execução.

Os honorários de sucumbência, nos embargos à execução julgados improcedentes, devem incidir sobre o valor integral da condenação, pois o embargante foi vencido em toda a pretensão deduzida.

O percentual de 10% fixado na sentença observa os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo devida a majoração em 1% na instância recursal, totalizando 11% sobre o valor da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação por excesso de execução exige a apresentação, pelo embargante, da memória de cálculo com o valor que entende correto.

É legítima a adoção da Contadoria Judicial para a apuração de valores, desde que observados os critérios legais e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

Nas condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária, o índice de juros moratórios aplicável entre 10/01/2003 e 29/06/2009 é a Taxa SELIC.

Em caso de improcedência total dos embargos à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor integral da execução.

É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11; art. 525, § 5º; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques); STF, RE 870.947 (Tema 810).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS), ex-IGEPREV, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém.

A sentença vergastada, em cognição exauriente, julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, homologando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e determinando o prosseguimento da execução no Processo Apenso (nº 0031894-34.2000.8.14.0301), que visa a revisão e cobrança de Abono Pecuniário (Art. 78 da Lei nº 8.112/1990, aplicada por força de legislação estadual).

Os presentes Embargos à Execução foram protocolados pelo IGEPPS sob a alegação precípua de excesso, estimado em R$ 39.334,39 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) à época, por entender que os valores apresentados pelos Exequentes/Embargados não consideraram o rateio da pensão em cotas e pela suposta incorreção na aplicação dos índices de juros e correção monetária.

O Juízo de primeira instância, com o escopo de dirimir a controvérsia meramente aritmética e garantir a observância ao título executivo judicial, determinou, em diversas oportunidades, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo definitivo, sob a égide dos critérios de atualização mais recentes, em especial os fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Sentença, ancorada no último laudo pericial contábil (ID 53787173), que utilizou a metodologia determinada, julgou os embargos totalmente improcedentes, refutando a tese de excesso.

O Juízo a quo, ainda, condenou o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor efetivamente recebido na execução.

Inconformado com o decisum, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, reiterando, em síntese, dois pontos cruciais para o seu acolhimento: (i) o reconhecimento do excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos da Contadoria, na data-base inicial, seriam inferiores aos valores incontroversos propostos pelo próprio Instituto, e (ii) a reforma do critério de fixação dos honorários de sucumbência, pugnando para que a verba honorária incida apenas sobre o valor que seria excessivo (o valor da causa dos embargos) e não sobre o valor total da execução.

Os Apelados, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção do julgado e a plena observância do laudo da Contadoria e da jurisprudência pátria.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, em seu parecer (ID 53787180), observando o disposto no art. 178 do CPC/2015 e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito, por tratar-se de interesse meramente patrimonial, sem configurar interesse público primário, devolvendo os autos à Superior Instância para o regular julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

O cerne da presente Apelação gravita em torno da aferição da validade dos cálculos de liquidação acolhidos pela sentença e, por via de consequência, da correta aplicação do ônus sucumbencial.

I. Do Excesso de Execução e da Validade dos Critérios de Liquidação

O primeiro e fundamental ponto da irresignação do Apelante consiste na alegação de excesso de execução, sustentando que a Sentença não considerou as incorreções metodológicas e os valores apurados em perícia que supostamente demonstrariam uma base de cálculo principal inferior à proposta pelo próprio IGEPPS.

Cumpre rememorar que a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução impõe ao embargante um ônus processual específico, qual seja, o de declinar o valor que entende correto, apresentando, desde logo, a memória de cálculo respectiva, sob pena de não conhecimento da impugnação no ponto, conforme preceitua o art. 525, § 5º, do Código de Processo Civil.

Contudo, superada a fase inicial de apresentação das alegações, e diante da persistência da divergência entre as partes, o Juízo singular agiu com a máxima prudência e acerto ao valer-se da Contadoria Judicial, órgão técnico e imparcial, cuja expertise goza de presunção de legitimidade e neutralidade, para dirimir a controvérsia.

O laudo técnico acolhido pela Sentença não apenas se cingiu ao título executivo, como também promoveu a necessária adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora à luz da legislação e, o que é mais importante, aos precedentes vinculantes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

É de solar clareza que o cerne da metodologia de cálculo para condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária – como é o caso das verbas remuneratórias devidas a servidores e pensionistas –, deve observar o marco temporal da legislação de regência.

Nesse diapasão, o ponto mais controvertido reside na incidência dos juros de mora no período compreendido entre 10 de janeiro de 2003 e 29 de junho de 2009.

O IGEPPS defende a aplicação dos juros à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês. Entretanto, tal pretensão
se choca frontalmente com a tese firmada pelo

STJ
no
Tema Repetitivo 905 (REsp 1.495.146/MG),
que consolidou o entendimento acerca do regime de juros de mora nas condenações da Fazenda Pública.

Segundo a jurisprudência dominante e vinculante, no interregno de 10/01/2003 a 29/06/2009, o índice de juros de mora aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária é, incontestavelmente, a Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).

A aplicação da Taxa SELIC no referido período se dá por força da regra do artigo 406 do Código Civil de 2002, uma vez que esta taxa já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, vedando-se sua cumulação com qualquer outro índice.

O cálculo final da Contadoria Judicial, que serviu de substrato para a Sentença, está devidamente calibrado por este comando, aplicando a SELIC na fase pertinente e, posteriormente, os índices de remuneração da poupança/IPCA-E/INPC, conforme a modulação de efeitos do
Tema 810 do STF
e a legislação estadual superveniente.

Assim, a insistência do Apelante em aplicar o percentual de 0,5% ao mês, nesse período específico, constitui-se em uma tese que não encontra amparo na jurisprudência de observância obrigatória dos Tribunais Superiores, notadamente o STJ.

De igual modo, a alegação de que a base de cálculo principal em determinada data-base (dezembro/2004) seria inferior àquela proposta pelo próprio Instituto não possui o condão de viciar o laudo definitivo.

O que importa para o julgamento dos embargos é o valor final atualizado da dívida, apurado com a correta incidência dos juros e da correção monetária, desde a data do inadimplemento até a data final do cálculo.

Desse modo, o Apelante não logrou êxito em demonstrar a incorreção material do cálculo homologado pelo Juízo, limitando-se a apresentar uma metodologia dissonante daquela que foi imposta judicialmente em respeito ao precedente vinculante.

Em arremate, impõe-se a manutenção da Sentença no mérito, porquanto o cálculo acolhido reveste-se da presunção de acerto, tendo sido elaborado em obediência estrita aos ditames legais e jurisprudenciais que regem a liquidação das condenações contra a Fazenda Pública.

II. Da Fixação dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

O segundo ponto da Apelação versa sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o IGEPPS que a verba incida apenas sobre o valor que seria excessivo (R$ 39.334,39).

É cediço que os Embargos à Execução possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, nos termos da Súmula nº 153 do STJ, sujeitando-se, portanto, ao regime da sucumbência.

A Sentença vergastada condenou o Apelante (Embargante) ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o proveito econômico obtido pelos Exequentes/Embargados, que corresponde ao valor da execução mantido e homologado.

A pretensão recursal de fixar os honorários sobre o valor do excesso só encontraria respaldo na hipótese de procedência parcial dos Embargos, quando o devedor (Fazenda Pública) obtém êxito em reduzir o montante executado.

Nesse cenário, o credor (Exequente) seria sucumbente na parte do excesso reconhecido, e a base de cálculo seria a diferença entre o valor postulado e o valor efetivamente devido.

Todavia, no caso dos autos, a Sentença foi de improcedência total, o que significa que o IGEPPS foi integralmente vencido em sua pretensão de redução do débito. Deste modo, o proveito econômico obtido pelos Embargados foi o valor total da condenação devida, atualizada e homologada pelo Juízo.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico.

Tendo a Fazenda Pública sido vencida nos Embargos à Execução, o proveito econômico do vencedor é o montante da execução que se buscou, sem sucesso, reduzir.

O percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem mostra-se razoável e prudente, observando os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, que se aplica à Fazenda Pública.

Portanto, impõe-se a manutenção do critério de fixação dos honorários advocatícios, rechaçando o pedido de reforma do Apelante.

Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, é devida a majoração dos honorários de sucumbência.

Desse modo, majoro a verba honorária em 1% (um ponto percentual), totalizando 11% (onze por cento), a incidir sobre o valor da condenação (proveito econômico atualizado da execução), mantendo-se a exigibilidade do percentual já fixado na sentença.

Ante o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau, voto no sentido de
CONHECER da Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Por conseguinte, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico atualizado da execução), em favor dos patronos dos Apelados.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025